Tribunal: TJSP
Processo: 1075760-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Habilitação de crédito. Falência. Sentença de improcedência do pedido. Reconhecimento da prescrição. Irresignação da autora (Fazenda Nacional). Alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Ajuizamento de habilitação no feito falimentar que torna o juízo universal da falência competente para julgamento das questões atinentes ao crédito, inclusive sua prescrição. Não houve, no curso de

Ementa:

Habilitação de crédito. Falência. Sentença de improcedência do pedido. Reconhecimento da prescrição. Irresignação da autora (Fazenda Nacional). Alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Ajuizamento de habilitação no feito falimentar que torna o juízo universal da falência competente para julgamento das questões atinentes ao crédito, inclusive sua prescrição. Não houve, no curso de toda execução fiscal, efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente (Tema Repetitivo 568 do STJ). Inaplicabilidade dos artigos 47 e 134 do DL no 7.661/45, que preveem a suspensão do curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido durante o processo de falência, aos créditos tributários. Sentença mantida. Recurso desprovido.